Tribunal: TJDFT
Processo: 0716096-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716096-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: EMÍLIA PIRES CORNELIO REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA CORNELIO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que reconheceu a incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado e remeteu os autos para a Contadoria Judicial para apurar os valores devidos no cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) - autos no 0719296-72.2022.8.07.0018, ID no 188165797. 2. O agravante, em suma, alega excesso de execução, pois a taxa SELIC incidiu sobre o valor principal corrigido e acrescido de juros da caderneta de poupança. Defende que essa taxa deve ser aplicada de forma simples a partir da EC no 113/2021, para evitar o anatocismo. Defende a inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução no 303/2019 do CNJ, diante da violação ao princípio da separação dos poderes e por criar aumento das despesas públicas, diante da incidência de juros sobre o montante que já foi compensado pela mora do Poder Público. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo, no mérito, a reforma da decisão para retificar os cálculos do débito. 4. Sem preparo, diante da isenção legal. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. A metodologia do cálculo já foi objeto de recurso pelas partes (ID no 172421150). Nesse cenário, o processo principal foi remetido para a Contadoria, que elaborou os cálculos na forma determinada na decisão agravada. 8. Há determinação expressa de que o valor principal será somado aos juros até novembro de 2021 e a partir de dezembro do mesmo ano sobre esse valor irá incidir a taxa SELIC. Essa situação foi claramente abordada na análise do agravo de instrumento. 9. A hipótese não é de anatocismo, pois a partir de dezembro de 2021 irá incidir apenas a taxa SELIC, sem outros índices. Ademais, a resolução do CNJ citada nas razões recursais foi utilizada apenas como reforço argumentativo na decisão agravada. Ou seja, os demais fundamentos permanecem e são suficientes para manter o ato impugnado. 10. Nesse cenário é possível perceber que o agravante busca por via transversa rediscutir a matéria, que já foi objeto de análise em recurso anterior, o que não pode ser admitido, sob pena de violar a preclusão. 11. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelos agravantes. DISPOSITIVO 12. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 13. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 14. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO